Tribunal: TJDFT
Processo: 0747410-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0747410-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: LEONARDO RANGEL LIMA, ELAINE LIMA SANTOS DESPACHO Trata-se de agravos internos (id. 26029190 e id. 26029198), ambos interpostos por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRA, fundamentados nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão supostamente proferida pelo Presidente do STJ, que não teria concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como, teria improvido o agravo em recurso especial por elas manejado. No apelo de ID 26029190, sustentam estarem presentes os requisitos para deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Discorrem, ainda, acerca da ausência de pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas e sócios e pedem a reforma da decisão de id. 21103991. No agravo interno de ID 26029198, repisam os argumentos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Afirmam ausentes os pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica, aduzindo que o recurso especial preencheu os requisitos de admissibilidade. Requerem o provimento dos agravos e a reforma da decisão de inadmissão do Resp. Os apelos não ultrapassam, sequer, a barreira do conhecimento. Isso porque, ambos estão impugnando decisão diversa daquela proferida no juízo de admissibilidade de id. 25345678, na qual esta Presidência inadmitiu o recurso especial por elas aviado. Com efeito, além de os presentes recursos terem sido interpostos contra decisão do Presidente do STJ, não infirmam os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo constitucional e, no que concerne ao agravo de id. 26029190, pleiteiam a reforma de decisum exarado pelo Desembargador Relator da Sexta Turma Cível deste TJDFT. Todavia, como os apelos foram direcionados ao STJ, bem como, considerando as limitações de competência dessa Presidência para apreciação das insurgências, a teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para eventual análise das pretensões deduzidas pelas agravantes. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026